Tribunal: TJDFT
Processo: 0712391-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME FECHADO. FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária de sentenciado que cumpre pena em regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado, com fundamento na imprescindibilidade de sua presença em casa para cuidar dos filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime fechado ou semiaberto, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida.
4. No caso concreto, o agravante possui dois filhos com a ex-companheira. Ambos residem com a genitora e mantêm vínculo afetivo com o pai. No entanto, o relatório psicossocial atesta que os menores estão inseridos na rede pública de ensino, sem problemas de saúde ou necessidade de acompanhamento especial, sendo assistidos pela mãe e por familiares.
5. A genitora dos menores, embora seja a única provedora da família, demonstrou contar com rede de apoio suficiente para o cuidado dos filhos durante sua jornada de trabalho, de forma que não se verifica situação de risco ou vulnerabilidade que justifique a presença do genitor no ambiente doméstico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado exige a comprovação da imprescindibilidade da medida.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 429.878/MS, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 20/03/2018; STJ, AgRg no HC n. 759.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 764.603/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 1630836, 07307709420228070000, Rel. Des. Simone Lucindo, julgado em 20/10/2022, publicado em 29/10/2022.